Tribunal: STF
Processo: HC 243405
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PRÁTICA DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto e outros, advogados, em 2.7.2024, em benefício de Michel Augusto Antunes de Oliveira, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.6.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 910.446, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1 . A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que a pena do réu seja readequada. Desse modo, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. 



    2. Agravo regimental não provido”.



    2. Os impetrantes afirmam ter o paciente sido “denunciado e condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 680 dias multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 



    Interposto recurso de apelação, buscando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, a 15ª Câmara Criminal do TJSP negou provimento ao recurso defensivo. 



    O feito transitou em julgado em 08/03/2024; 



    Ocorre que, a autoridade coatora, ao julgar a apelação defensiva, violou o art. 28 da Lei 11.343/06 (...).



    No caso em tela, o Paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, por supostamente guardar e ter em depósito 03 (três) porções de maconha, com massa bruta de 14,50g. 



    Interposto o apelo defensivo, buscando a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a 15ª Câmara Criminal manteve a condenação da Paciente (...).



    No caso em apreço, reitero, restou incontroverso que o Paciente foi encontrado com tão somente 14,50g de maconha, quantidade bastante semelhante ao precedente acima exposto, autorizando a desclassificação para uso próprio, nos termos do art. 28, caput e §2º, da Lei de Drogas.



    (...) Deste modo, fica ainda mais claro que a droga apreendida com o Paciente era destinada, exclusivamente, para consumo próprio”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a-) A concessão da medida liminar para que seja desclassificada a conduta do Paciente para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, conforme precedentes desta Suprema Corte. 



    b-) No mérito, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, seja concedida a ordem em definitivo, ratificando-se a medida liminar. 



    c-) Caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647-A e § único e 654, § 2º)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. O paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Consta do auto de prisão em flagrante que, “em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido nos autos de nº 1500429-43.2022.8.26.0123 (1ª Vara da Comarca de Capão Bonito) expedido em desfavor do autuado, a equipe policial dirigiu-se até a residência MICHEL onde localizaram porções de entorpecentes aparentemente identificados como ‘maconha’ escondidos dentro e embaixo do guarda-roupas, além de um aparelho de telefone celular. Constam nos autos: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); recibo de entrega de preso (fls. 03/04); termos de declarações das testemunhas (fls. 03/05); interrogatório (fls. 06/07); nota de culpa (fl. 08); boletim de ocorrência policial (fls. 15/18); auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 19/20); e auto de exibição e apreensão”. Ressaltou-se que o paciente estava “sob ampla investigação policial (cf. fls. 01/02) por suposto envolvimento com o narcotráfico, fato que, com base em mandados de prisão temporária expedido nos autos de nº 1500429-43.2022.8.26.0123, deflagrou a operação policial denominada ‘Profilaxia’ culminando na prisão em questão. Outrossim, o autuado possui em seus antecedentes criminais diversas passagens, ostentando, inclusive, condenação definitiva”.



    5. Consta da denúncia que o paciente “estava associado a BRUNO FERREIRA PEIXOTO DE ALMEIDA e GABRIEL HENRIQUE (adolescente) para promover o tráfico de drogas, conforme relatório preliminar de investigação (v.g. diálogos mencionados a fls. 209, 231/232, 237/240 e outros dos autos nº 1500429- 43.2022.8.26.0123). 



    Cito, como exemplo: ‘No dia 10 de maio de 2022, o suspeito Michel Rato entra em contato com o adolescente Gabriel Henrique oferecendo para a venda diversas variedades do entorpecente Maconha, sendo a ‘Flor’ da Maconha, Prensado e a Flor Prensada. Na sua mensagem, Michel ainda deixa bem detalhado qual é o tipo da Droga, sua quantidade e seu valor. Ou seja, no formato que está ‘montada’ a sua mensagem do anúncio vendendo a Maconha, pode-se perceber que é um tipo de mensagem que Michel deve retransmitir para diversas pessoas e grupos do Whatsapp’ (...). Além do anúncio de venda, Michel também encaminha junto um vídeo que demonstra como a Maconha vem embalada e a sua qualidade. Ou seja, percebemos que Michel se dedica e investe muito neste Comércio de Drogas, além de comercializar uma mercadoria mais refinada e com mais variedades (fls. 240). 



    Em razão disso, o denunciado teve a prisão temporária decretada naqueles autos e, no dia dos fatos, durante cumprimento de busca domiciliar, a Polícia Civil encontrou em seu poder as drogas acima referidas, escondidas dentro de guarda-roupas, além de um telefone celular e outros objetos de interesse policial”.



    6. Em 10.1.2023, o juízo da Primeira Vara da comarca de Capão Bonito/SP condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa.



    Foi interposta a Apelação Criminal n. 1500675-39.2022.8.26.0123 pela defesa do paciente, à qual a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento, para manter a condenação do paciente, afastando a pretensão de desclassificação para o uso de entorpecente. Foi assentado que, “uma vez caracterizado o tráfico, por idênticos motivos, sucumbe a pretendida desclassificação para o art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, ainda que se possa admitir ser usuário, pois tal condição não afasta a qualificação de traficante, ocorrendo a absorção do delito de porte para uso pelo de tráfico”. Esse acórdão transitou em julgado em 8.3.2024.



    7. Após o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 910.446 no Superior Tribunal de Justiça, postulando a desclassificação da conduta imputada para o uso de entorpecente. Esse pleito não foi acolhido pelo Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, em decisão mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes fundamentos:



    “A parte pleiteia a desclassificação do delito para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas. Todavia, tal como registrei na decisão monocrática, o habeas corpus foi impetrado contra acórdão de apelação transitado em julgado em 18/12/2023 e, portanto, este writ, é substitutivo de revisão criminal. 



    Por força do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido”.



    8. Busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente, para a desclassificação da conduta a ele atribuída para o uso se entorpecente.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; 
HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 
DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Os dados constantes do processo não revelam ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    10. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 910.446, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, reiterando o fundamento apresentado na decisão agravada de impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    As questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas à eventual existência de provas de que o paciente seria usuário de entorpecente e não traficante, não foram apreciadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão. 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II –A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    11. Sem incorrer em indevido prejulgamento, mas apenas para afastar a existência de manifesta ilegalidade na espécie, que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício, como postulado na inicial da presente impetração, as instâncias antecedentes, para constituição do título penal condenatório definitivo, assentaram haver provas suficientes da prática da traficância pelo paciente. 



    Além de o paciente estar “sob ampla investigação policial (cf. fls. 01/02) por suposto envolvimento com o narcotráfico, fato que, com base em mandados de prisão temporária expedido nos autos de nº 1500429-43.2022.8.26.0123, deflagrou a operação policial denominada ‘Profilaxia’”, ele tem “em seus antecedentes criminais diversas passagens, ostentando, inclusive, condenação definitiva”. Ainda que o paciente também eventualmente seja usuário, essa circunstância não descaracteriza o tráfico de entorpecente comprovado no curso da ação penal. Para decidir de forma diversa, seria necessário reexaminar fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.663-AgR, de minha relatoria, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 2. Inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante. 3. Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 202.339-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.8.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora